Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-45.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. AUTO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA POLÍCIA PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. PROVAS VÁLIDAS, SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE. JUÍZA QUE AFIRMOU QUE A PENA-BASE FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, NO ENTANTO, NO CÔMPUTO COLOCOU O QUANTUM DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. CORREÇÃO. EQUÍVOCO POR PARTE DA MAGISTRADA. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO. PENA-BASE QUE NÃO PODE SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES, EM FACE DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS). PENA QUE NÃO DEVE SER MODIFICADA E NEM REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A observância às regras do art. 226 do CPP não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo simples, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo.2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O depoimento da vítima em sede policial e em juízo e as demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva. Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.3. A defesa do apelante alega que, na sentença condenatória, a juíza sentenciante declarou expressamente que a pena-base foi fixada no mínimo legal, no entanto, colocou no cômputo da pena o quantum de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, apesar de a pena mínima para o crime de roubo simples ser de 04 (quatro) anos de reclusão. Realmente ocorreu um equívoco por parte da magistrada, ao afirmar na sentença: ?(...) Em face das circunstâncias analisadas fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa?. Acontece que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a magistrada a quo valorou como desfavoráveis, de forma fundamentada, 02 (dois) critérios judiciais, quais sejam: as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais, razão pela qual a pena-base se distanciou do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, estando correta a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Dessa forma, o quantum de aumento a ser implementado, em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao arbítrio do juiz. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, sendo esta a hipótese dos autos, onde tem-se 02 (duas) circunstâncias negativas, logo entende-se que a reprimenda inicial não deve ser modificada e nem reduzida, sendo, portanto, necessária para a prevenção e reprovação do crime.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000442-45.2018.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
RAFAEL RODRIGO SOUSA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. AUTO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA POLÍCIA PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. PROVAS VÁLIDAS, SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE. JUÍZA QUE AFIRMOU QUE A PENA-BASE FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, NO ENTANTO, NO CÔMPUTO COLOCOU O
QUANTUM
DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. CORREÇÃO. EQUÍVOCO POR PARTE DA MAGISTRADA. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO. PENA-BASE QUE NÃO PODE SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES, EM FACE DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS). PENA QUE NÃO DEVE SER MODIFICADA E NEM REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A observância às regras do art. 226 do CPP não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo simples, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado
a quo
.
2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O depoimento da vítima em sede policial e em juízo e as demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva. Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.
3. A defesa do apelante alega que, na sentença condenatória, a juíza sentenciante declarou expressamente que a pena-base foi fixada no mínimo legal, no entanto, colocou no cômputo da pena o
quantum
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, apesar de a pena mínima para o crime de roubo simples ser de 04 (quatro) anos de reclusão. Realmente ocorreu um equívoco por parte da magistrada, ao afirmar na sentença:
¿(...) Em face das circunstâncias analisadas fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa¿
. Acontece que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a magistrada
a quo
valorou como desfavoráveis, de forma fundamentada, 02 (dois) critérios judiciais, quais sejam: as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais, razão pela qual a pena-base se distanciou do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, estando correta a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Dessa forma, o
quantum
de aumento a ser implementado, em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao arbítrio do juiz. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, sendo esta a hipótese dos autos, onde tem-se 02 (duas) circunstâncias negativas, logo entende-se que a reprimenda inicial não deve ser modificada e nem reduzida, sendo, portanto, necessária para a prevenção e reprovação do crime.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000442-45.2018.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
RAFAEL RODRIGO SOUSA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Rafael Rodrigo Sousa da Silva, vulgo ¿Rafael do Beco do Sovaco¿,
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/10/2019
, às fls. 93/94-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Peixe-Boi, auxiliando a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dra. Anúzia Dias da Costa
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(fls. 03/05) que, no dia
11/01/2018
, por volta das 21h30min,
o denunciado Rafael Rodrigo Sousa da Silva subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, tipo faca, a vítima Francisco Carlos Matos Cunha
. A vítima estava caminhando em via pública, próximo à
Rua do Trilho
, bairro
Taíra
, momento em que foi abordada pelo denunciado,
portando uma faca
, anunciando o assalto:
¿ISSO É UM ASSALTO, PASSA O CELULAR SENÃO TE MATO¿
.

Durante a ação,
a vítima reagiu ao assalto
, recusando entregar o aparelho celular e
travando luta corporal com o denunciado
, ocasião em que caíram no chão. O denunciado conseguiu fugir do local,
subtraindo o aparelho celular MOTO G2
, cor preta. Diante dos fatos, a guarnição policial foi acionada e saiu em diligências no intuito de capturar o indiciado, logrando êxito em encontrá-lo às proximidades do local do fato.
A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor do roubo
.
O aparelho celular da vítima não foi restituído
.

Em
razões recursais
(fls. 101/102-v), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, diante da
inobservância das formalidades do art. 226 do CPP (ausência de reconhecimento formal pela vítima)
, sendo o
depoimento da vítima
o único elemento de prova responsável pela condenação do apelante. Os elementos de prova inquisitoriais, colhidos no IPL, não foram minimamente reproduzidos na fase judicial, razão pela qual se faz necessária a absolvição.

Alternativamente, pugna pela
redução da pena-base no mínimo legal
, tendo em vista que
a pena-base foi estabelecida no mínimo legal na sentença e a pena mínima para o crime de roubo simples é de 04 (quatro) anos, e não de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, como estabelecido na sentença
, o que demonstra um
equívoco
ocorrido na dosimetria da pena. A sentença merece ser reformada, para que o erro apontado seja corrigido.

Assim, requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 104/108), o representante do Ministério Público de 1º Grau rebate as teses suscitadas pela defesa, clamando pelo
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória ora combatida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante (parecer de fls. 118/126).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória. Ausência de reconhecimento formal do acusado. Inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

A defesa suscita a reforma da sentença para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, vez que
o reconhecimento do acusado não observou o procedimento legal do art. 226 do CPP
, logo não pode ser utilizado como prova para condenar, estando
a condenação baseada

exclusivamente na palavra da vítima
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo simples praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

As
formalidades previstas no art. 226 do CPP
constituem
mera recomendação
, de modo que
sua inobservância é considerada

mera irregularidade
.

Assim, a observância às regras do mencionado artigo
não possui caráter obrigatório
, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu,
não implica a nulidade do processo
, uma vez
que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado

a quo
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento já que
este é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica
, especialmente por estar
amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos
, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia o seu valor se presente alguma circunstância suspeita à identificação, o que não é o caso dos autos.

O depoimento da vítima
não deixa
dúvida
quanto à prática do
crime de roubo
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Rafael Rodrigo
, ressaltando que, houve o
reconhecimento

do acusado na delegacia
como sendo o autor do delito, senão vejamos:
Depoimento na polícia da vítima Francisco Carlos Matos Cunha
(fls. 06 do IPL em apenso): ¿Que na presenta data (11/01/2018), por volta das 21h30min, estava caminhando sozinho a caminho de casa, quando próximo à rua do Trilho no bairro Taira, f
oi abordado pelo nacional que agora sabe chamar-se RAFAEL RODRIGO SOUSA DA SILVA; Que RAFAEL estava portando uma faca e anunciou o assalto - ¿ISSO É UM ASSALTO, PASSA O CELULAR SENÃO TE MATO¿
; Que ao se recusar a entregar o celular
travou luta corporal
com o assaltante, sendo que, neste momento, caíram no chão; Que RAFAEL conseguiu fugir levando seu CELULAR MOTO G2 DE COR PRETA; Que de imediato acionou uma guarnição da polícia militar a qual conseguiu efetuar a prisão de RAFAEL;
Que seu celular não foi encontrado
;
Que devido ter lutado com RAFAEL o reconhece com total convicção e sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que lhe roubou o celular
¿.
Depoimento em juízo da vítima Francisco Carlos Matos Cunha (mídia de fls. 92):
¿Que o crime aconteceu quando ele se dirigia a uma panificadora pela rua do Trilho e viu um rapaz vindo na sua direção;
Que inicialmente ele vinha tranquilo, mas, ao se aproximar, ele teria ameaçado o declarante com uma faca; Que o acusado chegou a dizer PASSA O CELULAR SENÃO EU TE MATO
; Que pediu calma mas ele não esperou e veio para cima segurando a sua camisa e puxou o seu fone, arrancando o cabo;
Que conseguiu dar um tapa na mão dele e ele soltou a arma que caiu na vala; Que o acusado continuou a agredi-lo com socos, chutes e puxando pela gola da camisa; Que tentava se defender; Que segurava seu bolso onde estava o celular e se defendendo só com a outra mão; Que o acusado conseguiu derrubar a vítima, pegou o seu celular e foi embora
; Que correu até a ponte atrás dele, mas depois desistiu, voltou, pegou sua bicicleta e foi embora; Que chegou em casa ensanguentado e depois foi na delegacia e fez B.O.; Que foi no carro com os policiais, mas não acharam o acusado na primeira ronda; que foram até a casa do acusado, mas não o acharam; Que a polícia ficou com o seu número e, por volta das 11h00min, eles foram até sua casa e disseram que tinham encontrado e o levaram para reconhecer na delegacia;
Que não tinha como não reconhecer o acusado, já que tinha passado cerca de cinco minutos em luta corporal
; Que o acusado não conseguiu agredi-lo com a faca, mas tentou; Que quem estava com a faca era Rafael; Que só o conheço como Rafael; Que não conhecia o réu; Que só teve informação após o ato; Que o acusado tentou atingir com a arma e como reflexo conseguiu bater na mão e ele soltou a arma; Que se defendia com uma mão e ele me batia com socos; Que se no inquérito diz alguma coisa diferente, acredita que seja porque o seu depoimento foi logo depois do ocorrido e estava abalado; Que lembrou dos detalhes depois; Que foi uma pessoa que apareceu quando foi pegar a bicicleta que disse que quem roubou foi Rafael e disse nome da mãe e onde ele morava; (...)¿.

Assim,
os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo,
essa prova tem valor a ser considerado
. Possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP
. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

In casu
, vale destacar ainda o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal:
Depoimento judicial do genitor da vítima Francisco Carlos Lima da Cunha, ouvido na condição de informante (mídia de fls. 92):
¿(...); Que ao chegar viu o filho todo ralado e disse que era um cidadão que tinha atacado quando ele tinha ido na padaria; Que disse que levaram o seu celular; Que o celular não foi recuperado; Que seu filho disse que o agressor era jovem mais alto e mais forte; Que o seu filho disse a roupa que o acusado estava usando; Que passou as informações para a polícia; Que foi na delegacia com seu filho e ele, de dentro da viatura reconheceu o acusado; Que inclusive estava com a mesma camisa; Que não conhecia o acusado; Que não tem conhecimento do acusado apesar de morarem praticamente no mesmo bairro; Que viu seu filho reconhecer o acusado inclusive dizendo que ele ainda estava com a mesma camiseta; Que reconheceu o acusado às fls. 53 dos autos; Que seu filho estava nervoso, sujo, ralado e com a roupa rasgada¿.
Depoimento judicial do Policial Militar Ronaldo Alves Pereira (mídia de fls. 92):
¿Que a vítima e o pai foram até o quartel, quando então ele passou pelo rádio a situação e foram até a casa do acusado; Que fizeram buscas e nada, então desistiram; Que a vítima disse que tinha sido Rafael; Que naquele mesmo dia um cabo que trabalhava com ele reconheceu o Rafael andando na rua, abordaram e o levaram para delegacia; Que a vítima reconheceu o acusado na delegacia; Que Rafael é conhecido pela prática de assalto; Que o celular roubado não foi recuperado com o acusado; Que o acusado não resistiu à prisão; Que o acusado negou, mas como a vítima disse o nome dele decidimos conduzir à delegacia; Que viu a vítima reconhecer o acusado na delegacia; Que foi ele quem primeiro tomou conhecimento da denúncia feita pela vítima; Que isso foi entre 8 e 9h30min da noite; Que o crime teria acontecido com poucos minutos; Que a vítima estava ferida porque entrou em luta corporal com o acusado; Que a prisão foi na mesma noite de madrugada; Que o acusado estava tranquilo andando normal, que não verificou se o acusado estava ferido e nem notou se ele estava embriagado ou drogado¿.

O depoimento da vítima em sede policial e em juízo
e as
demais provas dos autos
, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que,
nos crimes de natureza patrimonial
, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Não é relevante para os autos se a vítima conhecia o acusado antes ou se ficou sabendo do seu nome por terceira pessoa que se apresentou a ele logo após o crime. Relevante é que o acusado foi encontrado com a mesma roupa apontada pela vítima, que o reconheceu logo após o crime como sendo o seu agressor e assaltante.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Sentença que declara que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, no entanto, fixa o
quantum
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Necessidade de correção do erro.

A defesa do apelante alega que, na sentença condenatória,
a juíza sentenciante declarou expressamente que a pena-base foi fixada no mínimo legal
, no entanto,
colocou no cômputo da pena o
quantum
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, apesar de a pena mínima para o crime de roubo simples ser de 04 (quatro) anos de reclusão
, razão pela qual a sentença deve ser
reformada
para que o
erro apontado seja corrigido
.

Realmente ocorreu um
equívoco
por parte da magistrada, ao afirmar na sentença:
¿(...) Em face das circunstâncias analisadas fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa¿
. Acontece que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a magistrada
a quo

valorou como desfavoráveis, de forma fundamentada, 02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam: as
circunstâncias do crime
e as
consequências extrapenais
, razão pela qual
a pena-base se distanciou do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, estando
correta a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Inexistindo circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena
, a
pena definitiva
restou fixada no
quantum
acima mencionado, ou seja, de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Dessa forma, o
quantum
de aumento a ser implementado, em decorrência do
reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fica adstrito ao arbítrio do juiz.
O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, sendo esta a hipótese dos autos, onde tem-se 02 (duas) circunstâncias negativas, logo entende-se que
a reprimenda inicial não deve ser modificada e nem reduzida
, sendo, portanto, necessária para a
prevenção e reprovação do crime
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora